Tribunal: TJMT
Processo: 0003622-71.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003622-71.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[DAIKCIELLE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.508.941-54 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIKCIELLE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.508.941-54 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), DAIKCIELLE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.508.941-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. N. D. S. (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DENEGADA –
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE
CONSULTA COM ORTOPEDISTA
-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SENTENÇA RATIFICADA.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º,
caput
da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade da consulta atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata - se de remessa necessária de sentença proferida pela 6º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº
0003622-71.2018.8.11.0003
, ajuizada em 02/05/2018 por D.N.D.S.
,
hoje com 04 anos de idade,
representado por sua genitora, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, e condenou os requeridos a disponibilizarem uma consulta com ortopedista, e demais procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecimento de saúde do menor,
que fraturou os ossos do seu antebraço esquerdo, e possuir dores e braço lesionado após tratamento com médico da UPA Dr. Leolino Araújo Neto.

Outrossim, a sentença deixou de fixar o
pagamento de custas processuais e sucumbência.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 21753486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre destacar preliminar de ausência de interesse arguida, pelo ente requerido, e acertadamente rejeitada em sentença retratada.

Ao contrário do que alega o Estado, o direito a saúde apesar de ser um direito coletivo, também é direito individual, já que a coletividade é formada por indivíduos.

Para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantidos pela Constituição Federal, e pela Lei orgânica do sistema único de Saúde do País, bastando apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pelo requerente, através da juntada dos exames e laudo em anexo.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. Conforme consta nos autos administrativamente não foi possível o deslinde e o fornecimento do serviço carecente.

VOTO MÉRITO

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, e determinando que
o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS E O ESTADO DE MATO GROSSO
, forneça consulta com ortopedista ao requerente, que fraturou os ossos do seu antebraço esquerdo, e possuir dores e braço lesionado após tratamento com médico da UPA Dr. Leolino Araújo Neto.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por DEIVIDY NUNESDA SILVA, impondo ao ESTADODE MATO GROSSO e ao Município DE Rondonópolis/MT, a OBRIGAÇAO DE FAZER consistente na disponibilização de uma “CONSULTA COM ORTOPEDISTA", bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento.

Subsequentemente, considerando a omissão do Estado e a ineficácia do Município quanto ao cumprimento da decisão inicial, bem como a Imprescindível necessidade da criança/adolescente, DEFIRO o pedido de bloqueio de verbas públicas, no importe total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dividindo-se entre o ESTADODE MATO GROSSO e o Município DE RONDON6POLIS/MT, procedendo com a transferência do respectivo valor a profissional descrita pelo d. Defensor Público as fls. 42/43. (...) ”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Estadual a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira, e do acesso universal à saúde.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Além disso, é sab
ido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento da consulta com ortopedista em questão para amenizar e garantir a dignidade humana à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente que conforme declaração de hipossuficiência ID. 21751989,

além do que, fora demonstrado nos autos
, a necessidade do pedido pleiteado, provas estas originadas de documentação médica do autor, que não foram efetivamente impugnadas pelo Estado, que nada trouxe para desconstituir o direito invocado pela parte autora, especialmente para demonstrar a desnecessidade ou inadequação do tratamento pretendido.

Posteriormente, deu-se o bloqueio judicial em conta dos requeridos, no valor das notas ficais juntadas e admitidas nos autos pelo ID 21753488, também foi oportunizado a impugnação de prestação de contas juntada nos autos, no entanto a nota fiscal não fora refutada.

Comprovada a necessidade do pleito concedido, deve ser mantido
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020